Tribunal: TJES
Processo: 0000881-10.2018.8.08.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000881-10.2018.8.08.0046
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000881-10.2018.8.08.0046 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE
DECRETAÇÃO
DA CUSTÓDIA
CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP –
MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Como pressuposto que autoriza a prisão preventiva, a ameaça à ordem pública, deve estar demonstrada de forma segura no decreto prisional, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.
2.
Não demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção do
status libertatis
do

acusado, ainda mais se demonstrado que no período em que est
iver
solto não se teve notícias
nos autos
de que o mesmo caus
ou
qualquer prejuízo ao meio social.
3.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000881-10.2018.8.08.0046 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo douto representante do Ministério Público Estadual de 1º Grau, por irresignar-se com a respeitável decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido

JÚLIO CÉSAR DE SOUZA FERREIRA
.

Pelo exame da denúncia oferecida, o ora recorrido é acusado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Através da decisão de fls. 50/51, o magistrado em atuação na Vara Única de São José do Calçado, indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor do recorrido, mantendo as medidas cautelares impostas pelo magistrado plantonista, na audiência de custódia realizada em outubro de 2018.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
de 1º Grau pugnou pela reforma da decisão, sob fundamento de que previstos, de forma inequívoca, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.

Compulsando o presente pleito recursal, entendo não haver motivos contundentes para que seja reformado o decisório que manteve a liberdade do acusado, pelos motivos a seguir pontuados.

Como sabido, a mera gravidade do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o acusado venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Constata-se inexistir nos autos elementos concretos do
periculum libertatis
representado pelo recorrido, de ordem a justificar seu encaminhamento ao cárcere provisório, ainda mais se ausentes fundamentos legais da fundada possibilidade do mesmo vir a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Apesar de se tratar de uma imputação penal grave, não é possível que o julgador decrete a prisão cautelar do acusado de modo indistinto, sem que, para tanto, exista fundado receio de que ele demonstre uma personalidade desvirtuada, ou periculosidade, a ponto de prejudicar o meio social com o seu retorno à liberdade.

Somado a isso, no decisum lançado sob Id n° 4714016, o magistrado manteve a decisão atacada, ressaltando que
“
desde a data da propositura, não se noticiou aos autos qualquer ação concreta do acusado neste sentido de prejudicar o trâmite da ação penal, o que vem demonstrando estar as medidas cautelares diversas de prisão surgindo efeito por serem mais adequadas e razoáveis ao caso dos autos”
.

Assim, parece-me de rigor extremado a decretação da prisão preventiva do recorrido, notadamente porque não me parecem evidentes os requisitos da tutela penal provisória.

Somado a isso, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça
“
n
o caso em testilha, não há como se afirmar que o recorrido, solto há mais de 03 (três) anos, traz algum risco ao processo, este tomado em todo o seu complexo de provas e testemunhas, bem assim à eventual e futura condenação”
.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. A prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio. Existindo medidas alternativas capazes de garantir a instrução criminal e evitar reiteração delitiva, deve-se preferir a aplicação dessas em detrimento da medida extrema. 2. Não obstante as importantes considerações realizadas pelas instâncias ordinárias e a demonstração da suposta autoria e materialidade dos delitos perpetrados pela paciente, a meu ver, existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação, capazes de evitar a reiteração delitiva e garantir a instrução criminal, principalmente, considerando-se que os envolvidos no delito já foram identificados e a instrução processual já se iniciou e apresenta regular andamento. 3. O fato de constarem dos autos elementos concretos acerca da autoria e materialidade do delito não é suficiente, por si só, para justificar a manutenção da custódia, quando evidenciado que a segurança e a instrução processual podem ser garantidas com medidas menos gravosas do que a prisão cautelar. 4. No caso, a evolução dos fatos e o transcurso da instrução criminal revelam que a aplicação da medida extrema não se mostra tão eficaz como a imposição das medidas alternativas restritivas de liberdade. 5. Esse não é um posicionamento isolado nesta Corte Superior de Justiça. Também já disse algo semelhante a Ministra Maria Thereza, por ocasião do julgamento do RHC n. 84.932 (Sexta Turma, DJe 31/8/2017): a prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. [...] (HC n. 499.567/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 15/8/2019.)

Assim sendo, tenho que seria de extremado rigor determinar,
pelo menos de imediato
, a prisão do recorrido diante das condições presentes, razão pela qual,

conheço do recurso
MAS
nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)